Tribunal: STF
Processo: RHC 207994
Classe: RHC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Luiz Alexandre contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC nº 619.465/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.



    Alega o recorrente que foi condenada à pena de 1 (um) ano de reclusão, em regime aberto, pela prática do crime previsto no art. 155 do CP. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritiva de direitos.



    Inicialmente sustenta a retroatividade do art. 28-A, do CPP (acordo de não persecução penal), porque é norma de caráter material e processual mais benéfica. 



    Argumenta o seguinte:



    “Tratando-se de norma despenalizadora — evita os efeitos condenatórios de uma sentença criminal, impede a imposição de pena privativa de liberdade e enseja a extinção da punibilidade do agente —, não há dúvidas de que tem também natureza de direito material. E por ser uma norma penal benéfica fica, ao introduzir uma limitação ao poder punitivo, não há dúvidas de que ela deve retroagir, nos termos do art. 2.o, parágrafo único, do CP e, em especial, da garantia fundamental prevista no inc. XL do art. 5.o da CF/88. 



    Ademais, considerando-se que a nova legislação não trouxe nenhuma norma transitória (tal qual o art. 91 da Lei 9.099/95), não é possível limitar sua aplicação para excluir processos em andamento, por ausência de previsão legal”.



    Requer: 



    “a) A concessão da medida cautelar liminarmente, suspendendo-se todos os efeitos da condenação, até julgamento final do writ; 



    b) No mérito, o provimento do recurso com a concessão da ORDEM DE HABEAS CORPUS para que seja declarada a nulidade do acórdão para convertelo em diligência a fim de determinar a intimação do Ministério Público na origem para oferecer acordo de não persecução penal ao Paciente, já que preenchidos os requisitos legais do art. 28-A do CPP. 



    c) Requer a intimação pessoal do Defensor Público-Geral-Federal para acompanhar o presente feito, contando-se em dobro todos os prazos, na forma do inciso I do art. 44 da Lei Complementar nº 80/1994” (doc. 33).



    É o relatório.



    Decido. 



    Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. RETROATIVIDADE. LIMITE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, inovação inserida em nosso ordenamento jurídico pelo art. 28-A, do Código de Processo Penal – CPP, tem sua retroatividade limitada aos processos em que ainda não houve o recebimento da exordial acusatória. 2 . Agravo regimental desprovido” (doc. 26).



    O julgado proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia que justifique o provimento do recurso. Pelo contrário, encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado, além de se apresentar harmônico com a jurisprudência deste Supremo Tribunal. In verbis: 



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ART. 28-A DO CPP). RETROATIVIDADE ATÉ O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA . 



    1. A Lei nº 13.964/2019, no ponto em que institui o acordo de não persecução penal (ANPP), é considerada lei penal de natureza híbrida, admitindo conformação entre a retroatividade penal benéfica e o tempus regit actum.



    2. O ANPP se esgota na etapa pré-processual, sobretudo porque a consequência da sua recusa, sua não homologação ou seu descumprimento é inaugurar a fase de oferecimento e de recebimento da denúncia.



    3. O recebimento da denúncia encerra a etapa pré-processual, devendo ser considerados válidos os atos praticados em conformidade com a lei então vigente. Dessa forma, a retroatividade penal benéfica incide para permitir que o ANPP seja viabilizado a fatos anteriores à Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia.



    4. Na hipótese concreta, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, havia sentença penal condenatória e sua confirmação em sede recursal, o que inviabiliza restaurar fase da persecução penal já encerrada para admitir-se o ANPP.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento com a fixação da seguinte tese: ‘o acordo de não persecução penal (ANPP) aplica-se a fatos ocorridos antes da Lei nº 13.964/2019, desde que não recebida a denúncia’.” (HC nº 191.464-AgR/SC, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 26/11/20 – grifos nossos)



    O julgado paradigma em questão se ajusta integralmente à hipótese do caso concreto, na medida em que, ao tempo da entrada em vigor da Lei nº 13.964/19, havia denúncia recebida (doc. 2, p. 43).



    Ante o exposto, nos termos do art. 192, caput, c/c o art. 312, caput, ambos do Regimento Interno, nego seguimento ao recurso ordinário, ficando prejudicado o exame da medida cautelar.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de outubro de 2021.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente